Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Fundamentando-se a cobrança de honorários advocatícios contratuais no contrato firmado entre as partes, revela-se descabida a determinação de emenda para extirpá-la, vez que não é dado ao órgão julgador realizar, de ofício, revisão de cláusulas. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido.